Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713639-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO SILVA MIRANDA IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de HUGO SILVA MIRANDA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 70624408), a Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi surpreendido em sua casa, no dia 27.2.2025, pela presença de policiais civis para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Diz que, apesar de nada ter sido encontrado em sua posse, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Esclarece que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Alega que a decisão impugnada carece de fundamentação, porquanto não estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar. Sustenta a ilegalidade da prisão, pois o paciente é pessoa de boa conduta social, primário, não se dedica à atividade criminosa, além de possuir residência fixa. Argumenta que a liberdade do paciente não gera risco à sociedade, tampouco ao regular andamento do processo. Aponta a desproporcionalidade da segregação no caso concreto, sendo necessária a substituição por medidas cautelares diversas. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.2.2025, em conjunto com ao menos 5 outras pessoas, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência. Apresentado em audiência de custódio, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 227818942, dos autos de origem): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. É certo que, à luz do princípio constitucional da inocência, não se permite a manutenção da restrição da liberdade daquele preso em flagrante, senão diante da necessidade e indispensabilidade da providência, a ser aferida em decisão fundamentada, segundo os pressupostos legais. Com efeito, à luz das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, reforçou o legislador a subsidiariedade da segregação cautelar, o que de certo modo já era a ratio fundante do artigo 319, do Código de Processo Penal. O status libertatis ecoa sua primazia à luz da suficiência de outras medidas, menos restritivas e igualmente eficazes. Assim, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, (i) relaxar a prisão ilegal, (ii) converter a prisão em flagrante em preventiva ou (iii) conceder liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, dentre elas a fiança. Ademais, o artigo 313 do Código de Processo Penal não deixa dúvidas ao prever que somente se admitirá a prisão cautelar, na modalidade preventiva, quando, alternativamente: (i) o crime apurado for punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; (ii) se o indiciado tiver sido condenado por outro crime doloso, definitivamente, observado o lapso depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal; (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou, finalmente; (iv) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo, nesse caso, o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Presente alguma das hipóteses do art. 313 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Demais disso, nos termos do art. 282, § 6° do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 do mesmo Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto. Verifica-se, pois, a necessidade de observância dos seguintes requisitos: a) presença das hipóteses legais previstas no art. 313 do CPP; b) prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso dos autos, considerando a infração penal imputada aos autuados, verifica-se a presença da hipótese prevista no art. 313, incisos I e II, do CPP. Ademais, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Por sua vez, também está presente o periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados é concreto, não sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas estabelecidas pela legislação. Com efeito, os autuados DAVID DA SILVA PEREIRA, GILVAN VIEIRA SARAIVA, GUILHERME VIANA DOS SANTOS, HUGO SILVA MIRANDA, LUCAS NUNES DE JESUS e PEDRO HENRIQUE ALVES DE JESUS foram presos em flagrante pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto de operação policial realizada no dia 27 de fevereiro de 2025, em Samambaia/DF. Quanto ao autuado HUGO SILVA MIRANDA, também conhecido como "CHUCHUZINHO", os elementos de informação até então colhidos revelam seu papel de liderança nas atividades de tráfico de drogas na região de Samambaia/DF, tendo assumido posição de destaque após a fuga de seu irmão WILLIAM SILVA MIRANDA, conhecido como "CHUCHU" ou "PAPAI", membro da facção criminosa "Comboio do Cão". No cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram encontrados diversos aparelhos celulares (incluindo um iPhone 14 Pro que ele tentou danificar deliberadamente durante a entrada policial), equipamentos de monitoramento (DVR, monitor, câmeras de segurança), televisores, veículos (Honda Civic placa LWB4I35, Fiat Mobi placa PZO5729, Renault Logan placa PYC4714), quantias em dinheiro, além de substância entorpecente (12 porções de cocaína localizadas em local monitorado por suas câmeras). Ademais, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 170/2025 (ID 227647705), foram ainda apreendidos em seu poder, dentre outros bens: aparelho selador manual de plástico de 30cm, 21 porções pequenas de substância semelhante à cocaína acondicionadas em plástico do tipo ziplock de feixe verde, 16 porções pequenas de substância semelhante à ICE, 2 balanças de precisão cor cinza pequenas, 1 balança de precisão cor branca, porção grande de substância semelhante à ICE envolta em plástico transparente, mochila azul contendo diversos sacos ziplock transparentes, 2 tabletes de substância semelhante à skunk, porção grande de substância semelhante ao crack, porção fragmentada de substância cor amarelo, carregador de pistola calibre 9mm capacidade 12 munições, porção grande de substância semelhante à skunk, e 7 porções pequenas de substância semelhante à skunk. Verifico que, embora seja tecnicamente primário, o autuado HUGO responde a outro processo por tráfico de drogas, encontrando-se em liberdade provisória após prisão em flagrante ocorrida em 2023 (processo n. 0752593-87.2023.8.07.0001), o que demonstra sua persistência na atividade delitiva. A Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão do paciente, que foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 70625114 - pág. 17). Pois bem. Conforme se depreende dos autos, foi deferida a realização de busca e apreensão na residência do paciente, ocasião em que foi efetivada a sua prisão em flagrante, convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico pelo paciente e demais envolvidos. Conforme consta do caderno processual com relação a Hugo, os elementos de informação até então colhidos revelam seu papel de liderança nas atividades de tráfico de drogas na região de Samambaia/DF, tendo assumido posição de destaque após a fuga de seu irmão WILLIAM SILVA MIRANDA, conhecido como "CHUCHU" ou "PAPAI", membro da facção criminosa "Comboio do Cão". No cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram encontrados diversos aparelhos celulares (incluindo um iPhone 14 Pro que ele tentou danificar deliberadamente durante a entrada policial), equipamentos de monitoramento (DVR, monitor, câmeras de segurança), televisores, veículos (Honda Civic placa LWB4I35, Fiat Mobi placa PZO5729, Renault Logan placa PYC4714), quantias em dinheiro, além de substância entorpecente (12 porções de cocaína localizadas em local monitorado por suas câmeras). Ademais, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 170/2025 (ID 227647705), foram ainda apreendidos em seu poder, dentre outros bens: aparelho selador manual de plástico de 30cm, 21 porções pequenas de substância semelhante à cocaína acondicionadas em plástico do tipo ziplock de feixe verde, 16 porções pequenas de substância semelhante à ICE, 2 balanças de precisão cor cinza pequenas, 1 balança de precisão cor branca, porção grande de substância semelhante à ICE envolta em plástico transparente, mochila azul contendo diversos sacos ziplock transparentes, 2 tabletes de substância semelhante à skunk, porção grande de substância semelhante ao crack, porção fragmentada de substância cor amarelo, carregador de pistola calibre 9mm capacidade 12 munições, porção grande de substância semelhante à skunk, e 7 porções pequenas de substância semelhante à skunk. Observa-se, ainda, que foi oferecida denúncia contra o paciente e diversos outros réus, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998. Diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, estando demonstradas, ainda, a materialidade dos crimes e suficientes indícios de autoria. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (12 porções de cocaína, registrando-se que o local em que foram localizadas é alcançado pelo monitoramento das câmeras de segurança fixadas na residência do paciente), além de diversos petrechos apreendidos e utilizados na difusão ilícita da droga. Ressalta-se, ainda, a possível posição de liderança exercida pelo paciente com relação ao grupo, além das evidências de sua participação em organização criminosa. Dessa forma, resta evidenciada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, de forma que resta autorizada a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Por outro lado, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Inclusive, embora o paciente seja tecnicamente primário, há notícia nos autos de que possui passagens por tráfico de drogas, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória, o que evidencia a periculosidade social do agente e reforça a necessidade de decretação da segregação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator